Tribunal: STF
Processo: Rcl 46187
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que alega a parte reclamante que a autoridade pontada como reclamada afrontou a autoridade do Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte diccão:
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    Em informações prestadas nestes autos, a autoridade reclamada demonstrou a necessidade da utilização das algemas no ora reclamante durante a realização da audiência de custódia. Ressalto, no ponto, o seguinte fragmento:
    “ (…) em face da recomendação dos Policiais responsáveis pela escolta, tendo em vista o restrito contingente policial, das circunstâncias em que foi efetivada a prisão em flagrante e buscando resguardar a integridade física própria e de todos presentes, o custodiado permaneceu algemado durante a referida Audiência. Insta frisar que no mesmo sentido da suposta alegação de violação à prerrogativa consubstanciada no artigo 7º, inciso III, da lei 8.906/94, não houve qualquer demanda ou questionamento pelo Advogado Constituído quanto à possível retirada das algemas ou suposta violação à Súmula Vinculante nº11 do Supremo Tribunal Federal, conforme Termo de Audiência de fls. 46/47. 
    Somado aos referidos argumentos, é válido ainda frisar que não restou evidenciado qualquer prejuízo ao acusado, sendo resguardados todos os direitos constitucionalmente assegurados e sendo a referida Audiência realizada conforme os ditames legais. ” (com meus grifos)
    Observo que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563- -AgR/DF, Ministro Luiz Fux.). 
    Desse modo, não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização das algemas em questão foi devidamente fundamentada.
    Para além disso, melhor sorte não socorre o reclamante, eis que a pretendida revisão da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, quanto à necessidade de utilização de algemas, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não tem lugar na via estreita da reclamação, consoante consolidada jurisprudência desta Excelsa Corte (Rcl 38.873/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 39.026-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; Rcl 40.321-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.038-AgR/GO, Ministro Celso de Mello).
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator